Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, em que foi indeferido pedido de reconsideração da penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do executado. A parte agravante alegou que a medida comprometeria sua subsistência e de sua família, invocando, entre outros argumentos, a impenhorabilidade da verba salarial, alterações fáticas supervenientes e o princípio do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento poderia ser conhecido, à luz da alegação de que a decisão agravada trataria de matéria de ordem pública e teria como fundamento fato novo
3. A matéria de ordem pública pode ser alcançada pela preclusão consumativa, como no caso dos autos, uma vez que suscitada e resolvida pelo juízo de origem em decisão interlocutória, contra a qual a parte interpôs o recurso cabível, que não foi conhecido. Portanto, mantidas as mesmas bases fáticas, o pedido não pode ser reexaminado, por incidir o instituto da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, devendo este ser contado a partir da decisão primitiva.
2. A decisão que apenas reitera comando anterior não enseja novo marco temporal para a impugnação recursal.
3. A penhora sobre percentual moderado de verbas salariais, fixada em observância ao mínimo existencial e sem demonstração de alteração fática relevante, é legítima e não enseja nova análise judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836085, 0741709-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.3.2024, DJE 18.4.2024.